Tribunal: TJPA
Processo: 0819303-29.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9558 - Administração judicial
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819303-29.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: PROJETO IMOBILIARIO VIVER ANANINDEUA SPE 40 LTDA.

AGRAVADO: ANA VALERIA CARVALHO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONVERSÃO DE CRÉDITO EM AÇÕES. QUITAÇÃO MERAMENTE FORMAL. AUSÊNCIA DE SATISFAÇÃO MATERIAL DA OBRIGAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Projeto Imobiliário Viver Ananindeua SPE 40 Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, a qual indeferiu pedido de extinção de cumprimento de sentença promovido por Ana Valéria Carvalho Pereira. A agravante sustenta que o crédito exequendo, por ser anterior ao pedido de recuperação judicial, foi novado e quitado nos termos do plano homologado, mediante conversão em ações da companhia. A agravada afirma que os ativos disponibilizados possuem valor irrisório frente ao montante executado, inexistindo quitação substancial da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a conversão do crédito em ações prevista no plano de recuperação judicial configura quitação apta a extinguir o cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se o encerramento da recuperação judicial autoriza o prosseguimento da execução individual do crédito concursal não satisfeito; (iii) determinar se a insistência da agravante em alegar quitação meramente formal caracteriza litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A novação prevista no art. 59 da Lei nº 11.101/2005 possui natureza sui generis e não extingue automaticamente a obrigação originária sem demonstração de efetivo cumprimento das condições estabelecidas no plano de recuperação judicial.

A recuperação judicial deve observar os princípios da boa-fé objetiva e da preservação do equilíbrio obrigacional, não podendo servir como mecanismo de aniquilação do direito creditório do credor.

A conversão do crédito em ações cujo valor de mercado representa menos de 1% do débito executado não configura satisfação material da obrigação, mas apenas cumprimento formal do plano recuperacional.

A extinção do cumprimento de sentença por pagamento, nos termos do art. 924, II, do CPC, exige prova inequívoca da quitação integral e substancial do débito.

A entrega de ativos financeiros de valor manifestamente irrisório caracteriza pagamento vil, desprovido de eficácia liberatória.

Encerrada a recuperação judicial, cessa a competência do juízo universal, permitindo-se ao credor não habilitado promover a execução individual do crédito pelas vias ordinárias, observados os efeitos do plano aprovado.

A preservação da coisa julgada impede o reconhecimento de quitação fundada em pagamento meramente simbólico e economicamente incapaz de satisfazer o crédito reconhecido judicialmente.

A insistência da agravante em sustentar tese já reiteradamente afastada pela jurisprudência, buscando extinguir dívida vultosa mediante entrega de ativos de valor insignificante, configura resistência injustificada ao andamento do processo e abuso do direito de defesa.

A reiteração de alegação de quitação formal e economicamente inexistente caracteriza litigância de má-fé, nos termos do art. 80, IV e V, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A conversão de crédito em ações prevista em plano de recuperação judicial não extingue o cumprimento de sentença quando ausente satisfação material e substancial da obrigação.

A extinção da execução por pagamento exige prova inequívoca da quitação integral do débito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Encerrada a recuperação judicial, o credor pode promover execução individual do crédito não satisfeito, ainda que sujeito aos efeitos do plano aprovado.

A entrega de ações de valor manifestamente irrisório em relação ao crédito executado configura pagamento vil e não produz eficácia liberatória.

A insistência em alegação de quitação meramente formal e economicamente inexistente caracteriza litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, IV e V, 85, §11, 98, §3º, 924, II, 1.022, 926, §1º, e 932, IV e V; CC, art. 422; Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, §4º, 7º, 9º, 49, 59, 61 e 63.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no CC 198.987/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 2ª Seção, j. 17.09.2024, DJe 23.09.2024; STJ, REsp 1.655.705/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; STJ, REsp 1.851.692/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 25.05.2021; TJPA, AI nº 0804839-39.2021.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 13.05.2025; TJRS, AI nº 5026998-02.2026.8.21.7000, Rel. Desa. Walda Maria Melo Pierro, j. 26.03.2026; TJPR, AI nº 0053799-63.2025.8.16.0000, Rel. Des. Belchior Soares da Silva, j. 08.11.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
PROJETO IMOBILIÁRIO VIVER ANANINDEUA SPE 40 LTDA.
, tendo como agravada
ANA VALÉRIA CARVALHO PEREIRA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 01

de junho de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
PROJETO IMOBILIÁRIO VIVER ANANINDEUA SPE 40 LTDA.
em face da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão do Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém que indeferiu o pedido de extinção do cumprimento de sentença.

A Agravada, Sra. Ana Valéria, iniciou um Cumprimento de Sentença para receber o valor histórico de R$ 107.773,86. A Agravante, Projeto Imobiliário Viver, manifestou-se no processo, informando que o crédito em questão já havia sido quitado, conforme os termos de seu Plano de Recuperação Judicial.

O juízo de primeira instância indeferiu o pedido de extinção do Cumprimento de Sentença, por entender que a Agravante não demonstrou a quitação inequívoca do débito. A decisão determinou o

prosseguimento da execução, com a intimação da Agravada para recolher custas para a realização de buscas de bens via SISBAJUD e RENAJUD. Cita-se:

Indefiro o pedido de extinção solicitado pela parte requerida, eis que não demonstrada a quitação inequívoca do débito vinculado à execução, sendo que o valor correspondente às ações são bastante inferiores ao montante devido à parte exequente.

Intime-se a parte exequente a comprovar o recolhimento das custas referentes às diligências SISBAJUD E RENAJUD, no prazo de 5 (cinco) dias.

Em suas razões, sustenta o agravante que o crédito da Agravada foi constituído antes do pedido de Recuperação Judicial da Agravante (16 de setembro de 2016) e, portanto, está sujeito às condições do Plano de Recuperação aprovado e homologado.

Aduz que o pagamento foi realizado nos exatos termos do plano, por meio da conversão do crédito em ações da companhia, cujo extrato foi anexado aos autos.

Alega, que a decisão agravada contraria a interpretação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a Lei de Recuperação e Falências (Lei nº 11.101/2005), especialmente no que tange à novação da dívida e aos efeitos do encerramento do processo de recuperação sobre os créditos concursais.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso para impedir o prosseguimento do Cumprimento de Sentença até o julgamento final do Agravo de Instrumento.

O pedido de efeito suspensivo foi analisado e indeferido (id. 31428191).

Devidamente intimada, a Agravada apresentou contrarrazões (id. 32235838), pugnando pelo desprovimento do recurso. Argumenta que o valor das ações supostamente disponibilizadas é irrisório, correspondendo a pouco mais de 1% do débito atualizado, o que não configura quitação.

Aduz, ainda, que seu crédito não foi habilitado no processo de recuperação judicial, cujo encerramento já foi decretado, o que autoriza o prosseguimento da execução individual. Por fim, alega que a conduta da Agravante configura violação à coisa julgada e litigância de má-fé, requerendo sua condenação nas penas correspondentes.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça Cível, por meio de seu representante, opinou pela não intervenção no feito, por entender que a matéria em debate não se enquadra nas hipóteses legais de atuação ministerial obrigatória, tratando-se de lide que envolve interesses patrimoniais eminentemente privados (id.34381936).

O recurso foi conhecido e desprovido conforme ementa a seguir (ID. 34560368):

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONVERSÃO DE CRÉDITO EM AÇÕES PREVISTA EM PLANO DE RECUPERAÇÃO. ALEGADA QUITAÇÃO DO DÉBITO. DESPROPORÇÃO ENTRE O VALOR DO CRÉDITO E O VALOR DOS TÍTULOS ENTREGUES. AUSÊNCIA DE SATISFAÇÃO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos de cumprimento de sentença promovido para cobrança de crédito inicialmente fixado em R$ 107.773,86, indeferiu o pedido da executada de extinção da execução. A agravante sustenta que o crédito foi novado e quitado nos termos do Plano de Recuperação Judicial, mediante conversão em ações da companhia, ao passo que a exequente afirma que os títulos possuem valor irrisório, não representando pagamento do débito, requerendo o prosseguimento da execução. 1. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a conversão do crédito da exequente em ações da companhia, prevista em plano de recuperação judicial homologado, é suficiente para caracterizar a quitação da obrigação e ensejar a extinção do cumprimento de sentença. 1. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 59 da Lei nº 11.101/2005 prevê a novação das obrigações submetidas ao plano de recuperação judicial, mas sua interpretação deve observar os princípios da boa-fé objetiva e da finalidade do instituto da recuperação, voltado à superação da crise empresarial sem aniquilar o direito de crédito dos credores. 1. A conversão do crédito em ações cujo valor de mercado corresponde a parcela ínfima do montante devido não configura satisfação material da obrigação, mas mero cumprimento formal do plano, incompatível com a efetiva quitação do débito. 2. A extinção da execução por pagamento exige a satisfação integral da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC, o que não se verifica quando o valor dos títulos entregues é manifestamente desproporcional ao crédito reconhecido judicialmente. 3. A ausência de demonstração inequívoca da quitação do débito impede a extinção do cumprimento de sentença e justifica o prosseguimento dos atos executivos. 4. Encerrada a recuperação judicial, é possível ao credor não habilitado promover execução individual de seu crédito, ainda que sujeito aos efeitos do plano aprovado, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 5. 6. A coisa julgada formada no processo de conhecimento que originou o título executivo judicial deve

ser preservada, não podendo ser afastada por alegação de pagamento que não represente satisfação efetiva do crédito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.1. Tese de julgamento: A conversão de crédito em ações prevista em plano de recuperação judicial não extingue o cumprimento de sentença quando não demonstrada a satisfação material e substancial da obrigação. 1. A extinção da execução por pagamento exige prova inequívoca da quitação integral do débito, nos termos do art. 924, II, do CPC. 2. Encerrada a recuperação judicial, o credor não habilitado pode promover execução individual do crédito, observados os efeitos do plano aprovado. 3. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 924, II, 926, §1º, e 932, IV e V; Lei nº 11.101/2005, arts. 49, 59, 61 e 63. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.851.692/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 24.05.2022, DJe 09.09.2022; STJ, AgInt no CC 198.987/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 2ª Seção, j. 17.09.2024, DJe 23.09.2024; TJPA, AI nº 0804839-39.2021.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 13.05.2025.

Contra esta decisão foi interposto Agravo Interno (ID. ). Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese que a natureza concursal do crédito, por decorrer de fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial (16/09/2016).

Aduz que a ocorrência de novação da obrigação com a homologação do Plano de Recuperação Judicial (PRJ), nos termos do art. 59 da Lei nº 11.101/2005, bem como, a quitação integral do débito mediante a conversão do crédito em 881 ações da companhia (VIVR3), conforme previsto no plano para credores quirografários.

Por fim, assevera que o encerramento da recuperação judicial não afasta a sujeição do crédito aos termos do plano aprovado.

Devidamente intimada, a Agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. Argumenta que o valor das ações disponibilizadas (aprox. R$ 2.281,79) é irrisório frente ao débito atualizado (aprox. R$ 297.241,02), representando menos de 1% da dívida, o que não configura quitação material. Alega ainda que seu crédito não foi habilitado no plano e que a conduta da Agravante configura litigância de má-fé.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

A controvérsia reside em verificar se a conversão de crédito em ações, prevista em Plano de Recuperação Judicial, possui o condão de extinguir o cumprimento de sentença quando o valor de mercado de tais ativos é manifestamente desproporcional ao montante da condenação judicial.

Embora o art. 59 da Lei nº 11.101/2005 estabeleça que o plano de recuperação implica novação das obrigações anteriores, tal instituto não pode ser interpretado de forma absoluta a ponto de chancelar o aniquilamento do direito de crédito.

É imperioso destacar que a novação prevista no art. 59 da Lei nº 11.101/2005 possui natureza
sui generis
, o que significa que a extinção da obrigação anterior está condicionada ao cumprimento das novas condições estabelecidas no plano. Todavia, essa “nova conformação” do crédito não autoriza a imposição de um sacrifício patrimonial que beire a expropriação sem contrapartida.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a novação
ope legis
atinge os créditos concursais, mas sua eficácia extintiva na execução individual depende da demonstração de que o plano está sendo efetivamente cumprido de forma a proporcionar a satisfação, ainda que parcial e diferida, do credor.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO. POSTERIOR EXECUÇÃO DE CRÉDITO PELO JUÍZO LABORAL. POSSIBILIDADE. RESPEITO ÀS REGRAS DO PLANO PARA OS CRÉDITOS DE MESMA NATUREZA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES JUDICIAIS EXCLUSIVAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Transitada em julgado a sentença de encerramento da recuperação judicial, desaparece a competência exclusiva do referido juízo para satisfação dos créditos concursais requeridos em face da outrora sociedade em recuperação. 2. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte, em casos de crédito incontroversamente concursal não habilitado antes do encerramento do procedimento, não pode ser executado no Juízo "singular", mesmo após o fim da recuperação judicial, pelo valor integral do crédito corrigido e acrescido dos encargos legais. 3. No julgamento do REsp n. 1.655.705/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, ficou decidido que ao crédito não habilitado antes do encerramento da recuperação judicial aplicam os efeitos da novação resultantes do deferimento do respectivo pedido, pois o reconhecimento judicial da concursalidade do crédito, antes ou depois do encerramento do procedimento recuperacional, torna obrigatória a sua submissão aos efeitos do plano de soerguimento, nos termos do art. 49, caput, da Lei nº 11.101/2005.4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no CC: 198987 SP 2023/0274864-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/09/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 23/09/2024)

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E VALORES FIXADOS DE ASTREINTES. FATOS GERADORES POSTERIORMENTE AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. CREDOR SOLIDÁRIO QUE RESPONDE PELA DÍVIDA RECONHECIDA JUDICIALMENTE. PAGAMENTO NA RECUPERAÇÃO MEDIANTE AÇÕES DE EMPRESA. AUSÊNCIA DO ATUAL VALOR DAS REFERIDAS AÇÕES PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO. INOCORRÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. I. Caso em exame1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de quitação de débito em cumprimento de sentença, referente a multa por litigância de má-fé e astreintes, em razão de fatos geradores ocorridos após o pedido de recuperação judicial da devedora principal. A agravante sustenta que o crédito foi quitado por meio da conversão em ações, requerendo a extinção do feito por ausência de interesse de agir. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o prosseguimento do cumprimento de sentença em face de devedor solidário, considerando a recuperação judicial da empresa principal e a alegação de quitação do débito. III. Razões de decidir3. O prosseguimento do cumprimento de sentença é possível em face do devedor solidário, mesmo após a recuperação judicial do devedor principal. 4. A recuperação judicial não impede a execução contra terceiros devedores solidários ou coobrigados, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 5. A alegação de quitação do débito não se sustenta, pois não houve comprovação do pagamento integral das multas e astreintes fixadas. 6. Os valores das ações emitidas em favor da agravada precisam ser liquidadas, e a responsabilidade da agravante permanece até a quitação total do débito, não havendo falar em enriquecimento ilícito.IV. Dispositivo e tese8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.Tese de julgamento: A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções contra terceiros devedores solidários, sendo possível a cobrança integral da dívida, independentemente de eventual quitação parcial realizada no âmbito da recuperação judicial._________Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6º, caput, 52, III, 59, caput, 275, 277 e 278; CC/2002, arts. 275, 346 e 364; Lei nº 11.101/2005, arts. 49, § 1º, e 59, caput. Resumo em linguagem acessível: O Tribunal decidiu que o cumprimento da sentença contra a empresa Projeto Imobiliário RLC 01 Ltda. pode continuar, mesmo após a recuperação judicial da Viver Incorporadora e Construtora S/A. A empresa RLC é responsável solidariamente pela dívida, que inclui multas e valores devidos, e não há prova de que o pagamento foi feito integralmente. A recuperação judicial da Viver não impede que a execução siga contra a RLC, pois as dívidas relacionadas a multas e astreintes não fazem parte do plano de recuperação. Portanto, a alegação de que a dívida foi quitada foi rejeitada, e o processo continuará. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PR 00537996320258160000 São José dos Pinhais, Relator: belchior soares da silva, Data de Julgamento: 08/11/2025, 19ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/11/2025)

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONCURSAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. CONVERSÃO UNILATERAL EM AÇÕES. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME:1. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE, NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, JULGOU IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA EXECUTADA, RECONHECENDO A NATUREZA CONCURSAL DO CRÉDITO EXEQUENDO, MAS AFASTANDO A ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO POR CONVERSÃO EM AÇÕES E REJEITANDO A ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:1. HÁ DUAS QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (I) A POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE CRÉDITO CONCURSAL APÓS O ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL; (II) A EFICÁCIA DA CONVERSÃO UNILATERAL DO CRÉDITO EM AÇÕES PARA FINS DE QUITAÇÃO, SEM CONCORDÂNCIA EXPRESSA DOS CREDORES. III. RAZÕES DE DECIDIR:1. O CRÉDITO EXEQUENDO POSSUI NATUREZA CONCURSAL, POR TER SEU FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CONFORME ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO Nº 1.051.2. A LEI Nº 11.101/2005, EM SEUS ARTIGOS 7º E 9º, ESTABELECE A FACULDADE - E NÃO A OBRIGAÇÃO - DE OS CREDORES HABILITAREM SEUS CRÉDITOS NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SENDO DIREITO DISPONÍVEL CUJA INICIATIVA COMPETE EXCLUSIVAMENTE AO CREDOR.3. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA INTERPRETA QUE A SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS CONTRA O DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (STAY PERIOD) PERDURA APENAS ATÉ O ENCERRAMENTO DO PROCESSO RECUPERACIONAL, CESSANDO O ÓBICE À EXECUÇÃO INDIVIDUAL APÓS ESSE MARCO. 4. A CONVERSÃO DE CRÉDITO EM AÇÕES, POR REPRESENTAR FORMA DE PAGAMENTO DIVERSA DO DINHEIRO E IMPLICAR ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL NA NATUREZA DA OBRIGAÇÃO ORIGINAL, EXIGE A EXPRESSA CONCORDÂNCIA DO CREDOR PARA PRODUZIR EFEITOS DE QUITAÇÃO. 5. A SUBSCRIÇÃO UNILATERAL DE AÇÕES EM NOME DOS CREDORES, SEM SUA AUTORIZAÇÃO, CONFIGURA ATO JURÍDICO INEFICAZ PARA FINS DE QUITAÇÃO, NÃO PRODUZINDO O EFEITO EXTINTIVO DA OBRIGAÇÃO PRETENDIDO PELA AGRAVANTE. 6. A NOVAÇÃO OPERADA PELO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, PREVISTA NO ART. 59 DA LEI 11.101/2005, ATINGE APENAS OS CREDORES QUE EFETIVAMENTE PARTICIPARAM DO PROCESSO RECUPERACIONAL, NÃO PODENDO SER IMPOSTA ÀQUELES QUE OPTARAM POR NÃO HABILITAR SEUS CRÉDITOS.IV. DISPOSITIVO E TESE:1. RECURSO DESPROVIDO.TESE DE JULGAMENTO: 1. O CREDOR DE CRÉDITO CONCURSAL NÃO HABILITADO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PODE PROSSEGUIR COM A EXECUÇÃO INDIVIDUAL APÓS O ENCERRAMENTO DO PROCESSO RECUPERACIONAL. 2. A CONVERSÃO UNILATERAL DE CRÉDITO EM AÇÕES, SEM CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO CREDOR, NÃO PRODUZ EFEITOS DE QUITAÇÃO.___________DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: LEI Nº 11.101/2005, ARTS. 6º, § 4º, 7º, 9º, 49, 59 E 61; CPC, ART. 924, II.JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, TEMA REPETITIVO Nº 1.051; TJRS, APELAÇÃO CÍVEL Nº 50001555720098210028, REL. JORGE ALBERTO SCHREINER PESTANA, J. 27-07-2023; TJRS, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 50461772420238217000, REL. ERGIO ROQUE MENINE, J. 27-07-2023.(Agravo de Instrumento, Nº 50269980220268217000, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em: 26-03-2026)

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50269980220268217000 PORTO ALEGRE, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Data de Julgamento: 26/03/2026, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 26/03/2026)

A recuperação judicial visa ao soerguimento da empresa, mas deve observar o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil).

No caso concreto, a Agravante pretende extinguir uma dívida de quase R$ 300.000,00 com a entrega de ações que valem pouco mais de R$ 2.000,00.

Nesse contexto, a extinção da execução pelo pagamento, nos moldes do art. 924, II, do CPC, pressupõe a satisfação material da obrigação. A entrega de ativos financeiros (ações VIVR3) cujo valor de mercado representa menos de 1% do débito exequendo configura o que a doutrina e a jurisprudência denominam “pagamento vil”, o qual carece de eficácia liberatória.

Admitir o contrário seria transmudar o instituto da recuperação judicial, voltado à preservação da empresa e sua função social, em um mecanismo de confisco privado, violando frontalmente o princípio da boa-fé objetiva insculpido no art. 422 do Código Civil.

A extinção da execução pelo pagamento (art. 924, II, do CPC) exige a satisfação material e efetiva da obrigação. A simples entrega formal de ativos financeiros sem valor de mercado correspondente ao mínimo aceitável não configura quitação. Conforme jurisprudência dominante:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO. POSTERIOR EXECUÇÃO DE CRÉDITO PELO JUÍZO LABORAL. POSSIBILIDADE. RESPEITO ÀS REGRAS DO PLANO PARA OS CRÉDITOS DE MESMA NATUREZA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES JUDICIAIS EXCLUSIVAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Transitada em julgado a sentença de encerramento da recuperação judicial, desaparece a competência exclusiva do referido juízo para satisfação dos créditos concursais requeridos em face da outrora sociedade em recuperação. 2. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte, em casos de crédito incontroversamente concursal não habilitado antes do encerramento do procedimento, não pode ser executado no Juízo "singular", mesmo após o fim da recuperação judicial, pelo valor integral do crédito corrigido e acrescido dos encargos legais. 3. No julgamento do REsp n. 1.655.705/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, ficou decidido que ao crédito não habilitado antes do encerramento da recuperação judicial aplicam os efeitos da novação resultantes do deferimento do respectivo pedido, pois o reconhecimento judicial da concursalidade do crédito, antes ou depois do encerramento do procedimento recuperacional, torna obrigatória a sua submissão aos efeitos do plano de soerguimento, nos termos do art. 49, caput, da Lei nº 11.101/2005.4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no CC: 198987 SP 2023/0274864-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/09/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 23/09/2024)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra acórdão que permitiu o prosseguimento de execução individual de crédito contra a empresa, sob o fundamento de que a recuperação judicial da CELPA foi encerrada em 2014, afastando-se, portanto, a competência do juízo universal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) averiguar se houve omissão ou erro de fato quanto ao suposto não encerramento da recuperação judicial; (ii) definir se o acórdão incorreu em contradição ou obscuridade ao permitir a execução individual fora do juízo da recuperação judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado fundamenta adequadamente que, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.101/2005, o encerramento da recuperação judicial — ocorrido em 2014 — implica a cessação da jurisdição do juízo universal, viabilizando a execução individual dos créditos não submetidos ao plano. 4. A alegação de pendência de trânsito em julgado da sentença de encerramento da recuperação não se sustenta, pois não há nos autos elemento novo que desautorize a conclusão adotada, tampouco tal pendência afeta a cessação dos efeitos do juízo universal, conforme entendimento do STJ (REsp 1.851.692/RS). 5. A jurisprudência atual, inclusive deste Tribunal, reconhece que após o encerramento da recuperação judicial é possível ao credor não habilitado buscar a satisfação de seu crédito pelas vias ordinárias, sem que isso represente violação ao princípio da preservação da empresa. 6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado nem à veiculação de inconformismo, devendo restringir-se aos vícios do art. 1.022 do CPC, os quais não se verificam no presente caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: 1. Encerrada a recuperação judicial, cessam os efeitos da jurisdição do juízo universal, sendo admissível a execução individual do crédito não incluído no plano. 2. A alegação de ausência de trânsito em julgado da sentença de encerramento não impede a retomada da execução individual, conforme interpretação sistemática da Lei nº 11.101/2005 e jurisprudência do STJ. 3. A oposição a fundamento jurídico já enfrentado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade sanável por embargos de declaração. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 11.101/2005, arts. 49 e 63. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.851.692/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 25/05/2021; TJPA, ApCív nº 0006546-96.2014.8.14.0040, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 11/12/2023.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08048393920218140000 26969283, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 13/05/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Encerrada a recuperação judicial, como ocorreu com o Grupo Viver em 31/01/2023, cessa a competência do juízo universal, permitindo-se a retomada das execuções individuais. O STJ consolidou o entendimento de que o credor não habilitado pode promover a execução individual após o encerramento

Admitir a extinção do feito nestas condições seria premiar a devedora com um enriquecimento sem causa, permitindo que se desonere de obrigações judiciais mediante o oferecimento de ativos de valor vil.

Ademais, cumpre registrar que a recuperação judicial do Grupo Viver foi encerrada em 31/01/2023. Com o trânsito em julgado da sentença de encerramento, cessa a competência do juízo universal, restabelecendo-se a plena competência deste juízo cível para o prosseguimento dos atos executivos.

O STJ consolidou o entendimento de que, encerrado o procedimento recuperacional, o credor, habilitado ou não, pode buscar a satisfação de seu crédito pelas vias ordinárias, respeitadas as condições do plano, mas sem o óbice da suspensão das execuções.

No caso em tela, como a “quitação” via ações mostrou-se inócua, o prosseguimento da execução individual é medida que se impõe, conforme já decidido por esta Corte em casos análogos envolvendo a mesma devedora.

A insistência da Agravante em teses já rechaçadas, buscando impor um pagamento meramente simbólico para extinguir uma dívida vultosa, configura resistência injustificada ao andamento do processo e tentativa de conseguir objetivo ilegal (eximir-se da condenação), enquadrando-se no art. 80, incisos IV e V, do CPC.

A conduta da Agravante, ao reiterar teses defensivas manifestamente infundadas e tentar induzir o juízo a erro mediante a alegação de uma quitação meramente formal e economicamente inexistente, revela um abuso do direito de defesa.

Tal postura não apenas retarda a prestação jurisdicional, como também atenta contra a dignidade da justiça, justificando a manutenção da condenação por litigância de má-fé, a fim de desestimular práticas que visam o enriquecimento sem causa em detrimento do credor hipossuficiente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Agravante para 12% sobre o valor atualizado da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

É COMO VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 11/06/2026